Tribunal: TJES
Processo: 5016429-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016429-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIETE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: GILDAZIO FERREIRA MESSIAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ELIETE PEREIRA DA SILVA contra acórdão unânime proferido por este Órgão Colegiado que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta contra GILDAZIO FERREIRA MESSIAS. A embargante sustenta omissão quanto à análise da hipossuficiência à luz da condição de idosa e da aplicação do Estatuto do Idoso em diálogo com o CDC, pleiteando efeitos infringentes para deferir a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa como fundamento autônomo para a inversão do ônus da prova; e (ii) avaliar se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para promover inovação recursal ou rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a ausência de comprovação dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6º, VIII, do CDC, com destaque para a insuficiência de demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica ou econômica da consumidora.

4. A alegação de omissão quanto à hipervulnerabilidade da consumidora idosa configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, sendo inadmissível em sede de embargos de declaração.

5. A mera condição de pessoa idosa não impõe, por si só, a inversão do ônus probatório, sendo necessária a demonstração concreta da hipossuficiência e da verossimilhança, elementos ausentes no caso concreto, conforme consignado no acórdão embargado.

6. Não há omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade na decisão, razão pela qual não se justificam efeitos modificativos no julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte não configura omissão relevante, quando a decisão está suficientemente fundamentada, conforme orientação consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A análise da hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova exige alegação e demonstração concretas nas razões recursais, sendo incabível sua inovação em sede de embargos de declaração.

2. A condição de pessoa idosa não enseja, automaticamente, a inversão do ônus da prova, devendo ser observados os critérios legais do art. 6º, VIII, do CDC.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a fundamentação do julgado é clara e suficiente.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria decidida ou promover inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.024; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018; STJ, REsp nº 122.505-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante.

Em suas razões recursais,
ELIETE PEREIRA DA SILVA
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão probatória sob a perspectiva da hipervulnerabilidade da consumidora idosa. Afirma que essa condição impõe um dever de tutela acentuado e que a dificuldade probatória, em seu caso, é presumida, devendo ser aplicado o diálogo das fontes entre o CDC e o Estatuto do Idoso.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para que o Tribunal se pronuncie sobre a hipossuficiência à luz da condição de pessoa idosa e hipervulnerável. Por conseguinte, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas por
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
apresentadas no Id n. 17008613, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELIETE PEREIRA DA SILVA contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos de "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" movida em face de GILDAZIO FERREIRA MESSIAS. A agravante alega má-fé do réu ao não apresentar informações claras sobre valores de serviços e materiais elétricos contratados, resultando em prejuízos financeiros e morais. Pugna pela inversão do ônus da prova para obrigar o agravado a apresentar documentação sobre os custos e serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (ii) analisar se a decisão que indeferiu tal pedido deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

4. O juízo de origem fundamenta que o pedido da requerente carece de especificidade, não apontando claramente quais provas seriam de difícil produção ou justificando a hipossuficiência técnica ou econômica, conforme exigido.

5. A doutrina destaca que a hipossuficiência envolve aspectos além do econômico, como sociais e informacionais, mas exige comprovação mínima, não satisfeita no caso concreto.

6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais reafirmam que a inversão do ônus não é automática e que sua concessão deve observar elementos concretos que indiquem desvantagem significativa do consumidor na produção de provas.

7. Conclui-se que o caso em análise não apresenta evidências suficientes de verossimilhança nas alegações ou dificuldade excessiva da agravante para a produção probatória que justifiquem a inversão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista requer comprovação de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, não sendo medida automática.

2. A ausência de elementos concretos que demonstrem as condições previstas no art. 6º, VIII, do CDC impede a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 122.505-SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998; TJ-RJ, AI nº 0017538-28.2019.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 15.05.2019.

Em suas razões recursais,
ELIETE PEREIRA DA SILVA
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão probatória sob a perspectiva da hipervulnerabilidade da consumidora idosa. Afirma que essa condição impõe um dever de tutela acentuado e que a dificuldade probatória, em seu caso, é presumida, devendo ser aplicado o diálogo das fontes entre o CDC e o Estatuto do Idoso.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, para que o Tribunal se pronuncie sobre a hipossuficiência à luz da condição de pessoa idosa e hipervulnerável. Por conseguinte, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento, deferindo a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas por
GILDAZIO FERREIRA MESSIAS
apresentadas no Id n. 17008613, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O acórdão embargado analisou devidamente as teses e argumentos pertinentes ao julgamento, não havendo que se falar na omissão apontada. A questão da hipossuficiência da consumidora foi expressamente analisada, tendo o Colegiado concluído pela ausência dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

O aresto consignou expressamente que "não foram comprovados os requisitos estabelecidos no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor" e que, ademais, "não se pode deferir a inversão do ônus da prova quando tal medida impõe à parte contrária o ônus de comprovar fato negativo, conhecido no meio jurídico como 'prova diabólica', devido à inviabilidade de sua produção".

O fato de a consumidora ser idosa, por si só, não altera a conclusão do julgamento, que se baseou na ausência de comprovação dos requisitos legais e na impossibilidade de se impor uma prova diabólica à parte contrária.

Ademais, cumpre ressaltar que a tese específica referente à hipervulnerabilidade, como agora deduzida, sequer foi aventada pela parte, ora embargante, em suas razões recursais do Agravo de Instrumento (Id n. 12332095), que se limitaram a defender a hipossuficiência técnica e econômica e a verossimilhança das alegações de forma genérica. Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal em sede de aclaratórios.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado, pretendendo a embargante, em verdade, o reexame da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso because os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ELIETE PEREIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar